Tribunal: STF
Processo: HC 220541
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Homicídio culposo na direção de veículo automotor (17 vezes). Condenação transitada em julgado. Prescrição da pretensão punitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria da Ministra Laurita Vaz, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. PRETENSA AFRONTA AO ART. 489, § 1.º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTENTE. PRONÚNCIA. REFORMA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EFEITO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO. DOSIMETRIA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não incumbe ao Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo para fins de prequestionamento, examinar supostas ofensas a dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo texto constitucional ao Supremo Tribunal Federal. 



    2. No que se refere à alegada contrariedade ao art. 489, § 1.º, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, a decisão agravada não contém quaisquer vícios, porquanto o entendimento nela adotado é apto à solução de todas as questões suscitadas e, por via de consequência, o citado decisum não é de ser considerado nulo tão somente porque contraria os interesses da parte sucumbente. 



    3. O art. 117, inciso II, do Código Penal, estabelece expressamente a sentença de pronúncia como marco interruptivo da prescrição. 



    4. A desclassificação da conduta no julgamento do recurso em sentido estrito para crime de competência do Juízo singular, constitui reforma da pronúncia por error in judicando. Nesse caso, é mantida a validade do ato jurisdicional e, por consequência, seu efeito como marco interruptivo da prescrição. Diferente seria se tivesse havido a anulação da pronúncia, por error in procedendo, quando a própria validade do ato jurisdicional teria sido atingida.



    5. De forma análoga, observa-se que o acórdão que, ao julgar a apelação defensiva, reforma a sentença condenatória e absolve o Acusado, não retira da sentença reformada o seu efeito de ter interrompido a prescrição. 



    6. In casu, a pena de detenção imposta ao Agravante, considerada para fins de prescrição sem a incidência do concurso formal (art. 70 do CP), é de 4 (quatro) anos. Nessas condições, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos. 



    7. Portanto, diante da interrupção da prescrição, pela pronúncia, em 30/12/2009 (fls. 2.357-2.369), não se consumou o citado lapso prescricional entre o recebimento da denúncia, em 22/11/2004 (fls. 529-533) e a publicação da sentença condenatória, em 08/05/2017 (fl. 3.508), devendo ser reformado o acórdão recorrido. 



    8. Não há necessidade de que o Tribunal de origem promova novo exame da apelação, na medida em que, com o provimento do recurso especial do Parquet estadual – afastando a prescrição reconhecida no julgamento dos embargos infringentes (fls. 3.932-3.959) –, foi resgatado o aresto atinente ao julgamento das apelações defensivas (fls. 3.699-3.773), por meio do qual foram analisadas, debatidas e decididas todas as teses e fatos apresentados pela Defesa do ora Embargante. 



    9. Igualmente, não cabe ao Superior Tribunal de Justiça realizar o exame das questões veiculadas na apelação defensiva em contraponto às conclusões do acórdão proferido pela Corte de origem quando do julgamento do citado apelo, na medida em que não foi interposto, pelo ora Embargante, recurso especial adesivo com esse desiderato. 



    10. No que diz respeito à necessidade de que, afastada a prescrição da pretensão punitiva, seja determinada a devolução dos autos ao Tribunal a quo para julgar as demais alegações defensivas contidas nos embargos infringentes opostos na origem (fls. 3.890-3.909), com razão o Agravante, porquanto não houve pronunciamento daquela Corte acerca dos citados temas. 



    11. Agravo regimental parcialmente provido, com extensão aos demais Corréus (art. 580 do CPP).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática de homicídio doloso (17 vezes). 



3. Contra a sentença de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS) deu provimento ao recurso para “despronunciar os acusados e desclassificar os fatos narrados na denúncia, com base no art. 419 do CPP, remetendo o julgamento da causa para o Juízo singular competente”.



4. Em seguida, o paciente foi condenado à pena de 6 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro (dezessete vezes), na forma dos arts. 29 e 70 do Código Penal. Além disso, também foi aplicada ao paciente a pena de suspensão do direito de dirigir veículo automotor, pelo prazo de 3 anos.



5. Da sentença condenatória, defesa e acusação apelaram. O TJ/RS negou provimento a ambas as apelações. Na sequência, a defesa opôs, sucessivamente, dois embargos declaratórios, ambos parcialmente acolhidos: o primeiro “para afastar a determinação de imediato cumprimento da pena” e o segundo, para corrigir erro material.



6. Após, a defesa opôs embargos infringentes. A Corte estadual acolheu os embargos para declarar a extinção da punibilidade do paciente, em razão da prescrição da pretensão punitiva.



7. Ato contínuo, o Ministério Público interpôs recurso especial. A Relatora do REsp 1.816.442, Ministra Laurita Vaz, deu provimento ao recurso “para reconhecer a validade da pronúncia como marco interruptivo da prescrição e afastar a declaração de extinção da punibilidade efetivada pelo Tribunal de origem”. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados. Após, foi interposto agravo regimental, parcialmente provido “apenas determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a fim de que, afastada a prescrição da pretensão punitiva, julgue, como entender de direito, as demais alegações contidas nos embargos infringentes”. Por fim, foram opostos novos embargos declaratórios, “parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos, para sanar contradição”.



8. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a prescrição da pretensão punitiva do Estado. Alega que, “[p]or falta de previsão legal, já que as causas arroladas no artigo 117 do Código Penal são taxativas, não permitindo extensão, havendo a pronúncia, quando desfeita não ocorrerá a interrupção do lapso prescricional”. 



9. Prossegue a narrativa para afirmar que, no caso, “a sentença de pronúncia (...) não é válida para interromper a prescrição uma vez que foi anulada com a ‘despronúncia’ pelo TJRS. Assim, desde o recebimento da denúncia ocorrido em 22/11/2004, (...), sobrevindo a publicação da sentença, em 08/05/2017 (...), consumou-se o lapso prescricional, devendo ser declarada a prescrição da pretensão executória da pena”.



10. Além disso, a defesa informa que, “com recente transito em julgado da sentença, a Juíza a quo na data de 29-08-2022, expediu mandado de prisão do paciente”.



11. A defesa requer a concessão da ordem “para reconhecer e decretar a PRESCRIÇÃO da pretensão punitiva”.



12. Decido.



13. O habeas corpus não deve ser conhecido. 



14. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, as peças que instruem os autos evidenciam o trânsito em julgado da condenação.



15. Não é caso de concessão da ordem de ofício. 



16. A hipótese é de paciente condenado à pena de 6 anos de detenção, em regime inicial semiaberto, por homicídio culposo na direção de veículo automotor (17 vezes). Estes os fatos que deram ensejo à condenação: 



    “[...] No dia 22 de setembro de 2004, por volta das 07 horas, no Km 07, Barragem da Corsan, na Linha Rio Tigre, nesta cidade, os denunciados (...), (...) e (...), praticaram homicídio culposo na direção de veículo automotor, matando as vítimas (...).



    Na ocasião, o denunciado (...), conduzia o veículo de transporte escolar (...) e trafegava naquele local efetuando o transporte das vítimas, alunos da rede pública de ensino, quando perdeu o controle do ônibus, tombando-o no reservatório de uma barragem pertencente à Corsan, causando a morte de dezessete (17) vítimas, acima nominadas, por asfixia mecânica, na modalidade afogamento.



    (...)



    O denunciados (...) e (o paciente), a seu turno, agiram com negligência, omitindo a ação cuidadosa que as circunstâncias exigiam. Com efeito, restou evidenciado que (...) foi contratado pelo Município de Erechim/RS para a prestação do serviço de transporte escolar. Todavia, mediante contrato particular de compra e venda (à revelia do Poder Público), (...) alienou ao denunciado (o paciente) o ônibus em questão e o respectivo itinerário (...). Assim, solidarizaram-se os denunciados (...) e (o paciente) na responsabilidade de prezar pela manutenção do veículo. Todavia, (...) e (o paciente) se omitiram na correta manutenção do veículo, o qual não tinha condições' de segurança para transportar os passageiros. Com efeito, (...) e (o paciente) tinham não só conhecimento disto, mas também sabiam que (...) imprimia velocidade incompatível para' o local. Assim, os denunciados (...) e (o paciente) contribuíram para o crime na medida em que se omitiram na correta manutenção do veículo, bem como o fornecimento de um motorista em condições de exercer o ofício. (...) De salientar que uma das obrigações do prestador de serviços era 'manter rigorosamente em dia e em condições de trafegabilidade o veículo prestador de serviço contratado, com motorista profissional, habilitado ao nível exigido pela legislação específica, e com os componentes de segurança indispensáveis para garantir o transporte dos escolares' (...). No entanto, nenhum dos denunciados preocupou-se com a correta manutenção do veículo. 



    Submetido o veículo a perícia, verificou-se que o eixo dianteiro, usualmente fixado ao chassi por grampos, possuía um destes grampos rompidos por fadiga, o que determinou que a peça não suportasse mais a carga, rompendo bruscamente (fl. 385), fazendo com que (...) perdesse bruscamente o controle do veículo, o qual estava sendo conduzido em velocidade excessiva e incompatível com o local. Ainda, a perícia determinou que a utilização de calços mecânicos nos grampos de fixação do eixo dianteiro, visando o reaproveitamento de grampos com a rosca já comprometida pelo desgaste, indicava a inadequação da manutenção do veículo (fl. 377). 



    (...) foi negligente por omitir-se na sua obrigação contratual, imposta em contrato administrativo, agindo com culpa portanto, dando causa à fadiga do grampo de fixação do eixo dianteiro, não adotando providências para que tal não acontecesse, e determinando o reaproveitamento das peças fadigadas. 



    (O paciente) foi negligente por omitir-se na correta manutenção do veículo, não providenciando a troca das peças desgastadas, determinando, também, o reaproveitamento das mesmas. 



    Os denunciados (...) e (o paciente), omitindo-se no dever de efetuar a correta manutenção do veículo, embora fosse visível a fadiga do grampo preso ao eixo dianteiro do veículo, além do reaproveitamento da peças desgastadas, agiram com culpa, na modalidade negligência, contribuindo decisivamente para que a referida peça quebrasse. 



    Por fim, salienta-se que os denunciado (...), (...) e (o paciente) sabiam que o trajeto percorrido pelo ônibus apresentava pistas precárias, circunstância que exigia cautela e cuidados especiais na sua circulação.”



17. O Plenário do STF, no julgamento do HC 176.453, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decidiu que “[a] prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo”. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do voto condutor daquele julgado:



    “A prescrição é, como se sabe, o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado. A prescrição prende-se à noção de perda do direito de punir do Estado por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. Pune-se a sua inércia, a sua omissão, o seu ‘non facere’, como bem ressaltado por ANTÔNIO LUÍS DA CÂMARA LEAL:



    10. Posto que muitos escritores, como BEVILÁQUA, neguem que a prescrição constitua um castigo à negligência do titular, outros, como JOÃO MENDES JÚNIOR, secundando a lição de SAVIGNY, aliás fundada nas formas romanas, o afirmam. 



    Estamos com o grande romanista tedesco e o saudoso mestre da Faculdade de Direito de São Paulo. 



    Se a prescrição priva o titular de sua ação, fazendo-o sofrer a perda de um direito, impõe-lhe, de fato, um mal. E, se essa imposição é motivada pela sua inércia, de que resulta um mal social, pelo estado antijurídico que não foi removido pela ação, representando essa inércia a falta de cumprimento de um dever social, não se poderá negar que o mal imposto pela prescrição é, efetivamente, uma repressão do mal causado pela negligência do titular. 



    E, assim encarada, a prescrição apresenta o característico da pena, cuja clássica definição é: poena est malum passionis, propter malum actionis. (Da Prescrição e da Decadência, 4ª ed., Forense, 1982, p. 16-17).” 



18. Nessas condições, não vejo teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder no acórdão impugnado. Isso porque a prolação da sentença de pronúncia fez cessar, na concreta situação dos autos, o estado de inércia estatal, atraindo a incidência do inciso II do art. 117 do CP. De modo que não é possível cogitar de desídia, negligência ou mesmo ineficiência estatal que justifique o reconhecimento da prescrição, na concreta situação dos autos, conforme revelam as seguintes passagens do ato apontado como coator: 



    “[...] O art. 117, inciso II, do Código Penal, estabelece expressamente a sentença de pronúncia como marco interruptivo da prescrição. A desclassificação da conduta no julgamento do recurso em sentido estrito para crime de competência do Juízo singular, constitui reforma da pronúncia por error in judicando. Nesse caso, é mantida a validade do ato jurisdicional e, por consequência, seu efeito como marco interruptivo da prescrição. Diferente seria se tivesse havido a anulação da pronúncia, por error in procedendo, quando a própria validade do ato jurisdicional teria sido atingida.



    Sobre o tema: 



    "PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO VERIFICAÇÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. 2. SUPOSTA INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. 3. DECISÃO PROFERIDA NO RESP 1.326.263/RS. RECONHECIMENTO DE ERROR IN JUDICANDO E NÃO DE ERROR IN PROCEDENDO. DECISÃO REFORMADA E NÃO ANULADA. EFEITOS EX NUNC. 4. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS SEM EFEITO SUSPENSIVO. DECISÃO QUE PRODUZIU EFEITOS ATÉ SUA REFORMA. 5. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO. OFENSA AO ART. 109, III, C/C O ART. 115 DO CP. 6. DECISÕES DE CUNHO CONSTITUTIVO E DESCONSTITUTIVO. PRODUÇÃO DE EFEITOS EX NUNC. 7. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A matéria analisada no recurso especial encontra-se devidamente prequestionada, uma vez que o acórdão recorrido se limitou a reformar a decisão do Magistrado de primeiro grau que não reconheceu a prescrição requerida pela defesa. Dessa forma, analisando os efeitos da decisão proferida pelo STJ no REsp n. 1.326.263/RS, a Corte local considerou ter se implementado o lapso necessário ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, com fundamento no art. 109, inciso III, c/c o 115, ambos do CP, os quais foram considerados violados. Dessa forma, não há se falar em ausência de prequestionamento. 2. Igualmente não merece prosperar a alegação de suposta incidência do óbice do Enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Com efeito, a matéria analisada no recurso especial tem cunho eminentemente jurídico, porquanto diz respeito aos efeitos advindos da decisão proferida no REsp n. 1.326.263/RS e sua consequência jurídica para contagem do prazo prescricional. Portanto, não incide o óbice do verbete n. 7 da Súmula desta Corte. 3. A decisão proferida no REsp n. 1.326.263/RS não anulou a decisão recorrida, com devolução dos autos para que nova decisão fosse proferida sobre o mesmo tema. Apenas se reconheceu a existência de divergência jurisprudencial, afastando, como consequência, a suspensão da ação penal, bem como do prazo prescricional, restabelecendo-se, assim, o curso regular do processo e da prescrição. Como é cediço, o error in procedendo, ou erro de forma, é vício processual, decorrente do descompasso entre a decisão e as regras processuais, já o error in judicando, ou erro de conteúdo, é vício de fundo, em que se alega o descompasso da decisão com normas de direito material. Na primeira situação, tem-se a anulação da decisão, já na segunda, tem-se sua reforma. Nesse contexto, tem-se evidente que a decisão proferida no recurso especial julgado anteriormente não reconheceu erro procedimental nem ilegalidade na decisão reformada, mas sim equívoco jurídico, procedendo, assim, à reforma da decisão recorrida. 4. Os recursos em sentido estrito e especial interpostos contra as decisões que suspenderam e mantiveram a suspensão da ação penal e do prazo prescricional, respectivamente, não tiveram efeito suspensivo. Logo, produziram efeitos até sua reforma por esta instância especial. 5. Constatada a ausência de anulação da decisão que suspendeu o processo e o prazo processual, uma vez que o STJ apenas a reformou, tem-se que a análise da prescrição da pretensão punitiva, com relação ao recorrido e demais denunciados, deve observar o período de sobrestamento da prescrição, ordenado pelas instâncias ordinárias. Dessa forma, foi reconhecida a violação do art. 109, inciso III, c/c o 115, ambos do CP. 6. Por fim, esclareço que, diversamente da alegação do agravante, a decisão do Magistrado de origem, que foi reformada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.326.263/RS, não tinha caráter meramente declaratório, mas sim constitutivo, uma vez que suspendeu a ação penal e o prazo prescricional. Nesse contexto, a decisão que reforma uma tutela constitutiva tem caráter desconstitutivo, motivo pelo qual produz efeitos ex nunc. 7. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no REsp 1.797.306/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 23/05/2019; sem grifos no original.) 



    Em situação análoga, observa-se que o acórdão que, ao julgar a apelação defensiva, reforma a sentença condenatória e absolve o Acusado, não retira da sentença reformada o seu efeito de ter interrompido a prescrição. 



    É o que se depreende dos seguintes precedentes: 



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXAURIMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. A sentença condenatória relativa ao crime de corrupção de menores, praticado em concurso material, imputou ao réu a pena de 1 ano de reclusão, tendo sido registrada em 19/12/2014. 2. O réu, na data da prática do crime, contava com 19 anos de idade, o que reduz o prazo prescricional da pretensão punitiva para 2 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115, do Código Penal. 3. O acórdão que reformou a sentença, absolvendo o réu do crime de corrupção de menores, não serviu como marco interruptivo da prescrição (art. 117, IV, do Código Penal). 4. Observa-se que entre a data da sentença condenatória (19/12/2014), último marco interruptivo da prescrição, até a presente data, houve o exaurimento do prazo prescricional de 2 anos. 5. Embargos acolhidos para declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de corrupção de menores, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, julgando prejudicado o recurso especial." (EDcl no AgRg no REsp 1.582.496/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017; sem grifos no original) "PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. ARTS. 109, V, C/C ART. 110, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA. ÚLTIMO MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO. RESTABELECIMENTO DO ÉDITO CONDENATÓRIO POR FORÇA DE DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O artigo 109 do Código Penal disciplina que o prazo prescricional, antes do trânsito em julgado da decisão condenatória, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime. Todavia, tendo em vista que a sentença condenatória foi reformada, no sentido de absolver o réu, em virtude de recurso exclusivo da defesa, é pacífico o entendimento de que a prescrição deve regular-se pela pena em concreto aplicada na sentença. 2. Na hipótese dos autos, a sentença condenatória foi publicada em 16.1.2006 e restabelecida por força de decisão proferida em recurso especial, motivo pelo qual o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente em relação ao crime imputado ao agravante - que ocorreu antes mesmo da prolação da decisão em embargos de divergência -, é medida que se impõe, conforme dicção do artigo 109, inciso V e parágrafo único, c/c art. 110, § 1º, ambos do Código Penal. 3. Agravo regimental provido, para reconhecer a ocorrência da prescrição punitiva na modalidade superveniente, e declarar, por consequência, extinta a punibilidade do crime atribuído ao ora agravante." (AgRg nos EREsp 956.746/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/10/2013, DJe 24/10/2013; sem grifos no original.) 



    No caso concreto, a pena de detenção imposta ao Agravante, considerada para fins de prescrição sem a incidência do concurso formal (art. 70 do CP), é de 4 (quatro) anos. Nessas condições, o prazo prescricional é de 8 (oito) anos. 



    Portanto, diante da interrupção da prescrição, pela pronúncia, em 30/12/2009 (fls. 2.357-2.369), não se consumou o citado lapso prescricional entre o recebimento da denúncia, em 22/11/2004 (fls. 529-533) e a publicação da sentença condenatória, em 08/05/2017 (fl. 3.508), devendo ser reformado o acórdão recorrido...”



19. Quanto ao mais, pontuo que o caso atrai o entendimento do STF, no sentido de que a prisão decorrente de sentença criminal transitada em julgado encontra arrimo na jurisprudência consolidada do STF (HC 120.492, Relª. Minª. Rosa Weber).



20. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 03 de outubro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator